Tribunal: TJDFT
Processo: 0705204-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705204-20.2021.8.07.0020 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DE MELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA COLETIVO. MORTE ACIDENTAL. EMBRIAGUEZ. NÃO AFASTA A COBERTURA SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Sendo o Contrato de Seguro de Vida um contrato de cobertura ampla, subsiste o dever de indenizar da seguradora mesmo na hipótese de sinistro causado pelo segurado em estado de embriaguez, dever resultante da própria natureza e dos riscos contratuais, sendo vedada a oposição de qualquer cláusula a qual esvazie o objeto do contrato. Inteligência da Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça. Nem mesmo o suicídio é capaz de afastar, por si só, a cobertura securitária. 2. O termo inicial da correção monetária é a data da contratação do seguro. Inteligência da Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recursos conhecidos. Não provido o recurso da ré. Provido o recurso da autora. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 768 do Código Civil, defendendo a licitude da negativa de pagamento securitário. Aduz que o segurado agravou o risco securitário ao dirigir totalmente embriagado, dando causa ao sinistro. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 768 do Código Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. RECONSIDERAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO. EMBRIAGUEZ. SÚMULA 620/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida" (Súmula 620, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 17/12/2018). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1.971.197/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 10/6/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1.946.228/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração inequívoca do periculum in mora, evidenciado pela urgência da prestação jurisdicional a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, e do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, capaz de denotar a possibilidade de êxito do apelo especial.” (AgInt na Pet 13.244/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido é o AgInt no TP 3.715/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/5/2022. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010